Tribunal: STF
Processo: RE 1542104
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PENSÃO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS COM PENSÕES DE REGIME PRÓPRIO, ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2001. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pela União em face de sentença que concedeu à apelada o direito à pensão por morte no âmbito do RPPS da União, em razão do falecimento de seu marido, ex-servidor do Ministério da Saúde, ocorrido em 11/11/202, cumulativamente com outras duas pensões já recebidas, sendo uma do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e outra do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) do Estado do Ceará. 



    2. O magistrado de primeiro grau considerou que não há impedimento para a acumulação de uma pensão do Regime Geral da Previdência Social com duas pensões de Regime Próprio de Previdência Social, haja vista ser uma delas de regime diferente e as outras duas decorrentes de cargos com acumulação permitida pela Constituição Federal. 



    3. Alega o Ente Público recorrente ser vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à Emenda Constitucional nº 20/1998, conforme a tese 921 firmada pelo STF, nesse sentido, declarando inconstitucional a acumulação tríplice de vencimentos e proventos, ainda que o provimento dos cargos públicos tenha ocorrido antes da edição da Emenda Constitucional n.º 20/98. Subsidiariamente, requer a aplicação do índice de correção SELIC para o cálculo dos juros de mora e correção monetária . 



    4. A hipótese em apreciação não se amolda à tese 921 do STF, visto que a acumulação pretendida, apesar de envolver três pensões, uma delas é decorrente do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), advinda da situação de contribuinte individual, e as outras duas, de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sendo uma do RPPS do Estado do Ceará e outra do RPPS da União Federal. Os julgados paradigmas da mencionada tese trataram de situação diversa, qual seja, a de acumulação de três benefícios decorrentes de cargo público efetivo de professor estadual e municipal (um provento e dois vencimentos), todos com mesma origem. 



    5. Afastada da discussão a pensão decorrente do RGPS, oriunda de fonte de custeio diversa, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de acumulação das outras duas pensões de RPPS, sendo uma da União e a outra do RPPS do Estado do Ceará, as duas relacionadas ao exercício da profissão de médico. 



    6. No presente caso tem-se a acumulação de dois cargos constitucionalmente autorizada, nos termos do artigo 37, alínea "c", da Constituição Federal (dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas), portanto, não há óbices à acumulação dessas duas pensões, decorrentes do exercício de atividade profissional da área de saúde, pois derivam do exercício de cargos constitucionalmente acumuláveis. O próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 658999 -Tema 627 da repercussão geral, decidiu que, "em caso de cargos constitucionalmente acumuláveis, não se aplica a proibição de acumulação de aposentadorias e pensões ". Nada há a reparar na sentença atacada, nesse ponto. 



    7. Decidiu a Suprema Corte, em sede de repercussão geral (RE nº 870947-SE), que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo REsp 1.495.146/MG, de que "as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91." 



    8. A determinação quanto aos critérios de fixação de juros de mora e correção monetária deve vigorar até 08/12/2021, data de início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando deverá incidir apenas a taxa SELIC (que deverá substituir a correção monetária e os juros de mora), nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional. Precedente desta Corte Regional: TRF5. Processo: 0001246-24.2019.8.06.0066. Rel. VLADIMIR SOUZA CARVALHO. 4ª Turma. J. 20/05/2022). 



    9. Apelação parcialmente provida, apenas quanto aos critérios de fixação de juros de mora e correção monetária, para determinar que, após 08 de dezembro de 2021, deve incidir a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação do art. 40, § 6º, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “o legislador constituinte e infraconstitucional objetivou vedar a tríplice cumulação de rendimentos, ainda quando decorrente de pensão com outras remunerações ou proventos de cargos acumuláveis”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalte-se que não se aplica o Tema nº 921 da Repercussão Geral ao caso em tela, uma vez que no julgamento do ARE nº 848.993/MG, feito paradigma desse referido tema, a controvérsia discute a aplicação do art. 11 da EC nº 20/98 à acumulação de proventos de uma aposentadoria de regime próprio de previdência social no cargo de professor com duas remunerações, também referentes a cargos de professor, nas hipóteses em que os ingressos tenham ocorrido antes da publicação da EC nº 20/98. 



    Com efeito, no precedente da repercussão geral, trata-se de tríplice acumulação (uma aposentadoria com duas remunerações todas no mesmo cargo de professor).



    No caso em tela, todavia, conforme assentado pelo Tribunal a Quo, “vê-se que a cumulação pretendida envolve três pensões, sendo uma delas decorrente do Regime Geral da Previdência Social-RGPS, advinda das contribuições do contribuinte individual, e as outras duas, de Regime Próprio de Previdência Social. Uma do RPPS do Estado do Ceará e outra, do RPPS da União”, ambas decorrentes do exercício de cargos constitucionalmente acumuláveis (médico), de forma que Tema nº 921 é inaplicável à controvérsia dos presentes autos.



    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de duas pensões de regime próprio de previdência social derivadas de cargos constitucionalmente acumuláveis com outra pensão por morte de regime previdenciário diverso. 



    Nesse sentido, anote-se a seguinte decisão monocrática: RE nº 1.412.907/RN, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/3/25.



    Dessa decisão extrai-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso dos autos:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.993 RG, Ministro Gilmar Mendes, Tema n. 921/RG, em reafirmação de jurisprudência, fixou orientação no sentido de vedação à acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. O acórdão foi assim ementado: 



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido. 



    Na oportunidade o Ministro Gilmar Mendes deixou consignado que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que deve ser interpretada de forma restritiva a permissão, constante do art. 11 da EC 20/1998, que admite de forma excepcional a cumulação de dois cargos inacumuláveis quando o reingresso no serviço público se der mediante aprovação em concurso em data anterior à promulgação da citada emenda. 



    Ocorre que o caso em exame não tem relação com a aplicação do referido art. 11 da EC 20/1998. A demanda em análise cuida da cumulação de dois proventos de pensão decorrentes de cargos públicos constitucionalmente acumuláveis com uma pensão do Regime Geral da Previdência Social para o qual o instituidor contribuiu como autônomo, sendo os vínculos, assim, de natureza diversa. 



    Nessa toada, merece menção o entendimento exarado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, quando do julgamento do ARE 1.408.703- AgR, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2023, em que se assentou a possibilidade da tríplice acumulação de vencimentos/proventos quando as parcelas possuírem natureza distinta. Eis a ementa do julgado (com meus grifos): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    No mesmo sentido, também já se manifestou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Eis o resumo do pronunciamento: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.117.555 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018) – grifos nossos



    O que a Constituição Federal e a jurisprudência desta Corte não admitem é a acumulação de proventos e pensão relativos a cargos inacumuláveis. 



    O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão por morte. Ademais, no caso, trata-se de acumulação de proventos vinculados a regimes previdenciários distintos. Dessa forma, inaplicável, ao caso, o Tema n. 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa.”(grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente